Tribunal: TJDFT
Processo: 0000648-45.2018.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL - ART. 129 C/C ART. 14, II, CP. AMEAÇA - ART. 147 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTARES DOS TIPOS DEMONSTRADAS. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO DA REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva constante na denúncia, condenando o réu à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previsto no artigo 129 c/c artigo 14, inciso II, e no artigo 147, ambos do Código Penal, cumuladas as penas em face do concurso material (art. 69, caput, do CP).
2. A Defesa alega a não comprovação da lesão corporal, e que os fatos narrados não constituem crime. Aduz a insuficiência de provas para comprovar a materialidade do suposto crime de ameaça. Requer a absolvição do apelante com fulcro nos incisos II e III do artigo 386 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal.
3. Não assiste razão ao recorrente.
4. De início, destaca-se que a autoria e a materialidade dos delitos punidos por intermédio da sentença restaram devidamente comprovadas por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.
5. Em relação ao crime de tentativa de lesão corporal, a Ocorrência Policial 1.833/2018 da Trigésima Delegacia de Policia Civil do Distrito Federal (ID 13768026 - Pág. 4), o depoimento judicial da vítima (documento 00.00.00.0000_004) e o depoimento judicial da testemunha (00.06.46.627000-1_008), são coerentes e harmônicos entre si. Tais provas demonstram que o sentenciado partiu em direção a vítima para agredi-la fisicamente, deixando de praticar o crime por circunstancias alheias a sua vontade, haja vista a intervenção da testemunha Rubens. Nesse contexto, restou comprovada a tipicidade da conduta do acusado no artigo 129 c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.
6. Quanto ao crime de ameaça, os depoimentos prestados na delegacia (ID 13768026 - Pág. 4) e judicialmente pela vítima (documento de comprovação n.o 00.00.00.0000_005) são harmônicos e coerentes entre si e demonstram a realização das elementares do tipo de ameaça.
7. A caracterização do crime de ameaça exige a promessa de causar mal grave e grave, e que tal conduta implique temor à vítima. Nesse sentido: (Acórdão n.1170167, 20150610152220APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 14/05/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Pág.: 3755/3757).
8. Com efeito, verifica-se que restou devidamente comprovado nos autos o dolo do denunciado de ameaçar a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, na forma tipificada no artigo 147 do Código Penal, bem como a intimidação da vítima, a qual buscou proteção policial e judicial.
9. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em atipicidade das condutas.
10. Quanto ao pedido subsidiário de redução da pena, verifica-se que o Juízo de origem analisou os critérios estabelecidos pelo art. 59 do Código Penal com observância dos regramentos legais, conforme o necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
11. Ademais, não se verifica, no caso, a presença de atenuante prevista no artigo 65 do Código Penal, nem de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, capaz de atenuar a pena (art. 66 do CP), na segunda fase da dosimetria.
12. Na terceira fase da dosimetria, não se observa a presença de outra causa de diminuição da pena, além da tentativa em relação ao crime de lesão corporal, a qual se encontra devidamente aplicada na sentença.
13. Escorreita, ainda, a cumulação das penas, na forma prevista no artigo 69, caput, do Código penal, haja vista a ocorrência de concurso material de crimes.
14. Portanto, verifica-se que a sentença observou os princípios da individualização da pena, da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo cabível a redução de pena.
15. Recurso conhecido e improvido. Sem custas e sem honorários.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.